Tribunal: TJPA
Processo: 0093355-34.2015.8.14.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0093355-34.2015.8.14.0047

APELANTE: ANTONIO JOSE SANTOS NOLETO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ApCrim n.º: 0093355-34.2015.8.14.0047

ORIGEM: COMARCA DE RIO MARIA / PA

APELANTE: ANTONIO JOSÉ SANTOS NOLETO

ADVOGADO: DJAIR BATISTA DE OLIVEIRA - OAB PA016536 ADVOGADO: OSVALDO NETO LOPES RIBEIRO - OAB PA23174-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DESEMBARGADOR PEDRO PINHEIRO SOTERO

_____________________

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. COMÉRCIO ILEGAL DE ARMAS DE FOGO. ART. 17 DA LEI Nº 10.826/2003. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por ANTONIO JOSÉ SANTOS NOLETO contra sentença que o condenou à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, pela prática do crime de comércio ilegal de armas de fogo, previsto no art. 17 da Lei nº 10.826/2003.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões principais em discussão: (i) verificar se há insuficiência de provas para a condenação; (ii) examinar a possibilidade de desclassificação do crime de comércio ilegal de armas de fogo para o crime de posse irregular de arma de fogo, previsto no art. 12 da mesma lei.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria do crime estão devidamente comprovadas por meio do boletim de ocorrência, auto de apreensão e laudo pericial, além da confissão espontânea do apelante, que admitiu consertar e comercializar armas de fogo há mais de 20 anos, sem autorização legal.

Os depoimentos dos policiais civis que participaram da diligência reforçam a prática do crime de comércio ilegal de armas, uma vez que, na ocasião do flagrante, foram encontradas diversas armas de fogo e munições na residência do apelante, sem documentação autorizativa.

A desclassificação do delito para o crime de posse irregular de arma de fogo é inviável, uma vez que a habitualidade na atividade de comércio de armas foi devidamente comprovada, tanto pela confissão do apelante quanto pelas provas materiais.

Os depoimentos dos policiais são válidos e possuem presunção de veracidade, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, não havendo indícios de suspeição ou interesse no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A condenação por comércio ilegal de armas de fogo é mantida quando há provas robustas, incluindo confissão espontânea, depoimentos de policiais e laudos periciais que confirmam a habitualidade na prática delituosa.

Não se aplica a desclassificação do crime para o delito de posse irregular de arma de fogo quando restar comprovada a prática comercial clandestina.

Os depoimentos de policiais são provas válidas, devendo ser afastados apenas em caso de comprovação de suspeição ou interesse no feito.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 17; Lei nº 10.826/2003, art. 12; CPP, art. 386, VI.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2024.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ApCrim n.º:

0093355-34.2015.8.14.0047

ORIGEM: COMARCA DE RIO MARIA / PA

APELANTE:

ANTONIO JOSÉ SANTOS NOLETO

ADVOGADO:

DJAIR BATISTA DE OLIVEIRA - OAB PA016536 ADVOGADO: OSVALDO NETO LOPES RIBEIRO - OAB PA23174-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DESEMBARGADOR PEDRO PINHEIRO SOTERO

_____________________

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ANTONIO JOSÉ SANTOS NOLETO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Rio Maria/PA que o condenou à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, além de 10 dias-multa, pela prática do crime de comércio ilegal de armas de fogo, tipificado no art. 17 da Lei nº 10.826/2003. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas penas restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal (id 16132017).

Sustenta a denúncia que no dia 23/09/2015, por volta das 18:00hs, policiais civis receberam uma denúncia de que o recorrente consertava e comercializava armas de fogo em sua residência localizada no município de Rio Maria/PA, oportunidade em que foi deflagrada uma operação policial de busca na residência daquele e efetuada a apreensão de diversas armas de fogo e munições de vários calibres, o que resultou na sua prisão em flagrante (id 16131963).

Após regular tramitação, sobreveio sentença condenatória nos termos acima comentados.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, pleiteando, em suas razões, a absolvição por insuficiência de provas, com base no art. 386, inciso VI, do Código de Processo Penal (CPP). Alternativamente, pugnou pela desclassificação do delito do art. 17 para o crime de posse irregular de arma de fogo, previsto no art. 12 da mesma lei (id18852661).

O Ministério Público apresentou contrarrazões, requerendo o não provimento do recurso (id 19644045), tese esta também encampada pela Procuradoria de Justiça em parecer (id 20019039).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

________________________

V O T O

I. DA ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

II – DO MÉRITO

II.1. Da Insuficiência de Provas

A defesa alega que não há provas suficientes para embasar a condenação do apelante, pleiteando sua absolvição com fundamento no art. 386, VI, do CPP. No entanto, ao analisar detidamente os autos, verifico que essa tese não merece prosperar.

A materialidade e a autoria delitivas estão devidamente comprovadas por meio das provas documentais que instruem os autos do inquérito policial (id 16131964), tais como o boletim de ocorrência, o auto de prisão em flagrante, o auto de apreensão e, especialmente, o laudo pericial de balística nº 2022.03.000112-BAL (id 16132005).

Todos esses elementos, somados à confissão espontânea do apelante em sede judicial, fornecem o arcabouço probatório necessário para sustentar sua condenação.

É dizer, o recorrente confessou de forma espontânea que exercia a atividade de armeiro há mais de 20 (vinte) anos e que, além de consertar armas, também comercializava munições, desconhecendo a ilicitude de suas ações.

Essa confissão é corroborada pelos depoimentos dos policiais civis que participaram das diligências que resultaram na prisão em flagrante do recorrente.

Em suas inquirições na fase instrutória, os policiais confirmaram a versão acusatória e disseram que, na ocasião do flagrante, encontraram diversas armas de fogo e munições de vários calibres na residência do apelante, sem que este tivesse apresentado documento comprovando autorização legal ou regulamentar para tanto.

Portanto, não há que se cogitar de insuficiência probante acerca da materialidade e autoria do delito, devendo ser rejeitada a tese absolutória veiculada no apelo.

II.2. Da Desclassificação do Delito

A defesa requer, de forma alternativa, a desclassificação do crime para o delito de posse irregular de arma de fogo, previsto no art. 12,
caput
[1]
, da Lei nº 10.826/2003. Todavia, essa tese também não comporta acolhimento.

É sabido que, para a configuração do crime previsto no art. 17,
caput
[2]
, da Lei nº 10.826/2003, exige-se a habitualidade no exercício de atividades de comércio ou indústria de armas de fogo, ainda que de forma clandestina.

No presente caso, a habitualidade foi comprovada pela própria confissão do apelante, o qual forneceu diversos detalhes sobre o cometimento do crime, admitindo que realizava, clandestinamente, o comércio e manutenção ilegal de armas de fogo e munições há mais de 20 (vinte) anos.

Ademais, o laudo pericial anexado aos autos demonstra que o apelante possuía em sua residência sete armas de calibres variados e munições de diversos tipos, o que reforça a configuração do crime de comércio ilegal de armas (id 16132005).

II.3. Da Validade dos Depoimentos Policiais

Os depoimentos dos policiais civis que participaram da diligência são elementos de prova válidos, nos termos do art. 202 do CPP.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o testemunho de policiais possui a mesma presunção de veracidade que o de qualquer outra testemunha, devendo ser afastado apenas se comprovada a existência de suspeição ou interesse na causa[3]
, o que não ocorreu no presente caso.

Com efeito, comprovado que o réu mantinha em depósito para venda, no exercício de atividade comercial, armas de fogo e munições, sem autorização legal, enseja sua condenação como incurso no art. 17 da Lei nº 10.826/2003, não havendo que se falar em absolvição ou desclassificação.

Em suma, o apelo não comporta provimento.

III. DISPOSITIVO

Posto isso,
conheço e nego provimento
ao recurso de apelação.

É como voto.

Desa.

Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Art. 12. Possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência ou dependência desta, ou, ainda no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou o responsável legal do estabelecimento ou empresa:

Pena – detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa.

[2]
Art. 17. Adquirir, alugar, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito, desmontar, montar, remontar, adulterar, vender, expor à venda, ou de qualquer forma utilizar, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, arma de fogo, acessório ou munição, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão, de 4 (quatro) a 8 (oito) anos, e multa.

(Revogado)

Pena - reclusão, de 6 (seis) a 12 (doze) anos, e multa. (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)

[3]
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE NOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE. DESATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS DE COERÊNCIA INTERNA, COERÊNCIA EXTERNA E SINTONIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. DESTAQUE À VISÃO MINORITÁRIA DO MINISTRO RELATOR QUANTO À IMPOSSIBILIDADE DE A CONDENAÇÃO SE FUNDAMENTAR EXCLUSIVAMENTE NA PALAVRA DO POLICIAL. UNANIMIDADE, DE TODO MODO, QUANTO À NECESSIDADE DE ABSOLVIÇÃO DO RÉU. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL, A FIM DE RESTAURAR A SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. 1. Os depoimentos judiciais dos agentes policiais que efetuaram a prisão do réu em flagrante apresentam inconsistências, detectadas pela sentença absolutória, que não foram adequadamente ponderadas no acórdão recorrido. 2. O testemunho prestado em juízo pelo policial deve ser valorado, assim como acontece com a prova testemunhal em geral, conforme critérios de coerência interna, coerência externa e sintonia com as demais provas dos autos, não atendidos na hipótese. Inteligência dos arts. 155 e 202 do CPP. 3. Ressalta-se a visão minoritária do Ministro Relator, acompanhada pelo Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, segundo a qual a palavra do agente policial quanto aos fatos que afirma ter testemunhado o acusado praticar não é suficiente para a demonstração de nenhum elemento do crime em uma sentença condenatória. É necessária, para tanto, sua corroboração mediante a apresentação de gravação dos mesmos fatos em áudio e vídeo. 4. Embora não tenha prevalecido no julgamento essa compreensão restritiva do Ministro Relator sobre a necessidade de corroboração audiovisual do testemunho policial, foi unânime a votação pela absolvição do réu, por insuficiência de provas, na forma do art. 386, V e VII, do CPP. 5. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial, a fim de restaurar a sentença absolutória (STJ - AREsp: 1936393 RJ 2021/0232070-2, Data de Julgamento: 25/10/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/11/2022).

Belém, 14/11/2024